Tribunal: TJBA
Processo: 8017905-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017905-63.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA LINHARES DE JESUS Advogado(s): APELADO: JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA Advogado(s):ANA CLAUDIA SANTOS DANTAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. COISA JULGADA. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO CRIMINAL. TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGOS 485, V, 502, 506 E 967, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Liminar, ajuizada em face de vizinho, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada material, em razão de acordo homologado e transitado em julgado em processo criminal anterior, no qual se definiu solução para conflito envolvendo a instalação de chapa metálica em imóvel contíguo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença homologatória de acordo celebrado em processo criminal faz coisa julgada material apta a obstar a propositura de ação cível por terceiro que não integrou a relação processual originária; (ii) estabelecer se a via adequada para a insurgência do terceiro juridicamente interessado contra os efeitos do acordo homologado é a ação rescisória, e não a propositura de nova ação de conhecimento. III. Razões de decidir A sentença homologatória de acordo judicial, uma vez transitada em julgado, constitui decisão de mérito e produz coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. A coisa julgada não prejudica terceiros estranhos à relação processual, conforme dispõe o art. 506 do CPC, mas eventual prejuízo reflexo não autoriza a rediscussão da matéria por meio de nova ação de conhecimento. O ordenamento jurídico prevê, de forma expressa, a ação rescisória como instrumento adequado para desconstituir decisão transitada em julgado, inclusive quando proposta por terceiro juridicamente interessado, nos termos do art. 967, II, do CPC. A pretensão deduzida na ação de obrigação de não fazer implica, na prática, desconstituição indireta de acordo judicial homologado em processo criminal, o que viola a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica. A alegação de ausência de legitimidade da pessoa que firmou o acordo e de prejuízo ao direito de propriedade da apelante não afasta a necessidade de utilização da via processual própria para impugnação do título judicial formado. Mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da inadequação da via eleita para afastar os efeitos da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A sentença homologatória de acordo judicial transitada em julgado produz coisa julgada material e não pode ser desconstituída por meio de nova ação de conhecimento”. “O terceiro juridicamente interessado, embora não atingido diretamente pela coisa julgada, deve valer-se da ação rescisória para impugnar decisão judicial que produza efeitos reflexos em sua esfera jurídica”. “A propositura de ação de obrigação de não fazer não se presta a afastar ou rediscutir os efeitos de acordo judicial homologado em processo anterior”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017905-63.2020.8.05.0001, em que figura como apelante FERNANDA LINHARES DE JESUS, e como apelado JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, de de 2026